Tribunal: CARF
Processo: 13971.004154/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004154/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.298 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
NARATEX CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/10/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 30.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, I da Lei n° 8212/91 c/c
art. 225, I, e §9° do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados obrigatórios do RGPS a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo INSS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004154/2009-81
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004154/2009-81

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 85 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto-de-Infração, DEBCAD n° 37.230.477-0, consolidado
em l5/10/2009, emitido contra a empresa em epígrafe, em razão de a mesma ter infringido o
dispositivo previsto no art. 32, I, da Lei 8.212/91 c/c art. 225, l, §9°, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, as fls. l7/18, em visita a empresa no
dia l5/09/2009, quando foi dada ciência do Mandado de Procedimento Fiscal, a fiscalização foi
atendida pelo Sr. Ordeli Otilino Rafaelli Rodrigues, que se identificou como gerente da empresa.
Em 15/09/2009, vários empregados foram entrevistados e todos o apontaram como proprietário.
Ao ser entrevistado, em 30/09/2009, o Sr. Ordeli declarou que faz a administração
da Naratex, que tem procuração para exercer essa atividade e se considera proprietário, mas não
recebe qualquer remuneração pelos serviços prestados à empresa. Declarou ainda que, entre suas
atribuições como empregado da Carrara, está o gerenciamento da Naratex, sendo suas despesas
de transportes, alimentação, estadia, dentre outras, decorrentes de suas viagens entre Rio Negro e
Indaial, financiadas pela Carrara. Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais-
CNIS, verificou-se que o Sr. Ordeli é empregado da empresa Carrara Ind. Com. e Prestação de
Serviços Ltda., onde ocupa o cargo de gerente de produção.
Assim, concluiu-se que o Sr. Ordeli é segurado contribuinte individual, na figura
de Administrador/Gerente da Naratex, e a remuneração correspondente aos serviços prestados,
supostamente paga pela Carrara, deveria constar da folha de pagamento da Naratex.
Dessa forma, a empresa apresentou Folhas de pagamento sem a inclusão dos
dados de Ordeli Otilino Rafaelli Rodrigues.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, considerando a
ausência de agravantes, foi aplicada a multa cabível no valor de R$1.329,18 (Hum mil, trezentos
e vinte e nove reais e dezoito centavos), em conformidade com os artigos 92 e l02, da Lei
8.212/91 e art. 283, I, “a” e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, sendo seu valor
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF ¬ n° 048, de 12/02/2009.
Em 20/02/2009, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls.34/41),
apresentando documentos de fls. 42/76, pedindo que seja tomado sem efeito o presente auto de
infração, pelas seguintes razoes de defesa:
(a) Que a afirmação do auditor de que o Sr. Ordeli é empregado da Naratex e que, portanto,
deveria constar em sua folha de pagamento como segurado contribuinte individual, parte
de premissas equivocadas, com o único intuito de excluir a empresa do SIMPLES
NACIONAL e impor prejuízos à empresa, sem qualquer fundamento para tal exclusão e
para o próprio débito;
(b) Que o Sr. Ordeli Rafaelli não é empregado da Naratex, mas, sim, da Carrara Ind. Com. e
Prestação de Serviços Ltda.; que o vínculo entre ele e a Naratex decorre única e
exclusivamente de procuração que lhe foi conferida pela sócia administradora, Claudia
Regina Dopke, com poderes para gestão da empresa. Assim, não há vínculo empregatício
que justifique o recolhimento da suposta contribuição, devendo ser tomado sem efeito o
presente auto de infração.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004154/2009-81

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 85 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/10/2009
AIOA DEBCAD N” 37.230.477-Q (CFL 30)
FOLHAS DE PAGAMENTQ EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS PELA SEGURIDADE SOCIAI.
Determina a lavratura de Auto-de-Infração a elaboração de folhas de pagamento dos
segurados a serviço da empresa em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pela Seguridade Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 94 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. A empresa NARATEX CONFECÇÕES LTDA. atua na industrialização, confecção e
comercialização de malhas e estamparias em sua sede localizada na Rua Luiz Michelli, no
Município de Indaial. No presente procedimento administrativo, a fiscalização afirma que
o Senhor Ordeli Rafaelli deveria constar na folha de pagamento por supostamente ser
segurado contribuinte individual da NARATEX CONFECÇÕES LTDA. Tal argumento,
no entanto, parte de premissas equivocadas tendo em vista que a relação do Senhor Ordeli
Rafaelli não é de trabalho mas sim de natureza civil, razão pela qual torna-se desnecessária
sua inclusão na folha de pagamento da empresa. Fica evidente o intuito da fiscalização de
excluir a empresa do SIMPLES NACIONAL para e impor a cobrança de créditos
tributários indevidos. O Auto de infração lavrado e ora confirmado pelo acórdão
identificado na epígrafe imputou multa forma de R$ 1.329,18 (hum mil, trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos), a qual está sendo impugnada por falta de fundamento fático
e legal para a sua aplicação.
2. O Senhor Ordeli Rafaelli não é empregado da NARATEX CONFECÇÕES LTDA., mas
sim da CARRARA INDÚSTRIA, COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
O vínculo mantido pelo Senhor Ordelli Rafaelli com a NARATEX decorre única e
exclusivamente de procuração, contrato de mandato, conferida a ele pela sócia
administradora, Senhora Cláudia Regina Dopke, com poderes para gestão da empresa.
Assim, não há em relação ao Senhor Ordelli demonstração de vínculo empregatício que
justifique o recolhimento da suposta contribuição, mas apenas poderes decorrentes de
instrumento de mandato outorgados a ele pela sua esposa e sócia administradora da
empresa, razão pela qual é indevida a contribuição lançada devendo ser tornado sem efeito
o presente Auto de Infração.
3. A fiscalização sustenta tais argumentos unilateralmente para justificar a exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL acarretando prejuízos a empresa e flagrante afronta
aos princípios constitucionais que decorrem de nosso texto constitucional. Ademais
conforme decisão exaradas pelo Conselho de Contribuintes, é nulo 0 ato que exclui o
contribuinte do SIMPLES ao mesmo tempo que imputa multas pela suposta falta de
recolhimento dos tributos e obrigações acessórias. O lançamento apenas tem lugar se
confirmada a exclusão da empresa do SIMPLES declarada pelo Ato Declaratório
Executivo no 114 de 2009 e que pende de julgamento definitivo em sede administrativa.
4. O ato de exclusão das empresas ao SIMPLES deve ser fundamentado de forma adequada e
conforme os princípios da legalidade e proporcionalidade os quais não foram devidamente
observados no caso concreto como será demonstrado. Os benefícios constitucionais
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004154/2009-81

conferidos as micro e pequenas empresas se justificam pelo próprio impacto econômico e
social associado às atividades prestadas por essas empresas e por entanto não pode a
autoridade fazendária excluir contribuintes do SIMPLES NACIONAL com base em
argumentos falhos e que denotam situações dissociadas da realidade da empresa e lançar
os supostos tributos devidos sem garantir-lhes nem mesmo a ampla defesa e o
contraditório, direitos esses igualmente assegurados em nossa Constituição.
5. Ante o exposto, requer: (i) Seja tomado sem efeito o auto de lançamento DEBCAD
37320477-O confirmado pelo acórdão recorrido, anulando a multa imposta em virtude da
suposta não inclusão do mandatário na folha de pagamento da empresa recorrente,
julgando assim extinto o processo 13971.00.4154/2009-81 pelas razões expostas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento apenas teria lugar com a
confirmação da exclusão da empresa do SIMPLES e que pende de julgamento definitivo em sede
administrativa. Afirma, ainda, que o ato de exclusão das empresas ao SIMPLES deve ser
fundamentado de forma adequada e conforme os princípios da legalidade e proporcionalidade, os
quais não teriam sido devidamente observados no caso concreto.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Inicialmente, é preciso esclarecer que o presente lançamento diz respeito ao
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, I da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225, I, e
§9° do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3.048/99, no qual se exige da empresa, preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados obrigatórios do RGPS a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS.
Conforme relata a fiscalização, o Sr. Ordeli seria segurado contribuinte individual,
na figura de administrador/gerente da Naratex, motivo pelo qual, a remuneração correspondente
aos serviços prestados, supostamente paga pela Carrara, deveria constar da folha de pagamento
da Naratex.
Assim, ao contrário do que arguido pelo recorrente, cabe pontuar que o presente
auto de infração, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não tem qualquer
relação com o processo de exclusão do SIMPLES, eis que a obrigação de preparar folha de
pagamento, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela seguridade social, é obrigação
comum às empresas, sejam ou não do SIMPLES.
Por esse motivo, o presente lançamento não possui qualquer relação com a
exclusão do SIMPLES, não havendo qualquer prejudicialidade para a análise da situação posta
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004154/2009-81

nos autos, eis que se trata do descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, I da Lei
n° 8.212/91 c/c art. 225, I, e §9° do RPS, aprovado pelo Dec. N° 3.048/99.
E ainda que assim não o fosse, cabe esclarecer que os processos afetos à exclusão
do SIMPLES já foram julgados, ocorrendo o trânsito em julgado na esfera administrativa e o
consequente arquivamento, o que reforça a ausência de prejudicialidade para o andamento do
presente feito.
Nesse sentido, cabe esclarecer que, em sessão de 24 de outubro de 2013,
sobreveio decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/RJ1, nos autos do Processo n°
13971.004117/2009-73, por meio do Acórdão n° 12-60.677, que, por unanimidade de votos,
julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, excluindo a empresa do Simples
Federal, mantendo o Ato Declaratório no 113/2009. É ver a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se considerar a alegação de cerceamento ao direito de defesa da interessada,
quando inexiste demonstração de prejuízo causado, bem como a interessada contesta
todas as razões aventadas no instrumento administrativo.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006, 2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA
Mantém-se a exclusão do Simples Federal, quando demonstrado que a empresa pratica
atividade impeditiva para ingresso nessa modalidade de tributação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade administrativa falece competência para apreciar a inconstitucionalidade da
norma, cujo comando legal encontra-se plenamente em vigor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Tem-se, ainda, que, em sessão de 04 de junho de 2020, sobreveio decisão
proferida pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, nos autos do
Processo n° 13971.004118/2009-18, por meio do Acórdão n° 1003-001.648, que, por
unanimidade de votos, deu PROVIMENTO ao recurso do sujeito passivo, a fim de afastar a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com o cancelamento do Ato Declaratório no
114/2009. É ver a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O FISCO não conseguiu juntar documentos suficientes para comprovar a acusação de
que a contribuinte prestava serviço de locação de mão-de-obra e os documentos
juntados aos autos pela contribuinte comprovam que exercia a atividade de
industrialização por encomenda, atividade essa não vedada a optantes do SIMPLES.
Dessa forma. deve ser cancelado o ADE de exclusão
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004154/2009-81

Dessa forma, rejeito o pleito do recorrente acerca da suspensão do feito, face à
discussão em instância administrativa acerca da exclusão do SIMPLES, eis que, além de a
matéria dos autos não possuir qualquer relação de prejudicialidade, os processos afetos à
exclusão do SIMPLES já foram julgados, não havendo nenhum óbice ao regular processamento
do presente feito.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
Cabe pontuar, ainda, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O
contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
E, ainda, ao contrário do que arguido pela recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004154/2009-81

do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
No tocante ao mérito, o recorrente novamente se confunde em sua argumentação,
pontuando que o Senhor Ordeli Rafaelli não seria empregado da NARATEX CONFECÇÕES
LTDA., mas sim da CARRARA INDÚSTRIA, COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA. Afirma, ainda, que a relação do Senhor Ordeli Rafaelli não seria de trabalho, mas sim de
natureza civil, motivo pelo qual entende ser desnecessária sua inclusão na folha de pagamento da
empresa.
Contudo, conforme já esclarecido pela decisão recorrida, a fiscalização, em
nenhum momento, afirmou que o Sr. Ordeli Rafaelli seria empregado da Naratex, mas, sim,
contribuinte individual, sendo que sua remuneração estaria sendo, supostamente, paga pela
Carrara, empresa na qual figurara como empregado. Assim, constatado que o referido segurado
prestava serviços à Naratex, a fiscalização entendeu que deveria constar o referido valor na folha
de pagamento desta empresa. Não procedendo da forma adequada, houve descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 32, I da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225, I, e §9° do RPS,
aprovado pelo Dec. n° 3.048/99, no qual se exige da empresa, preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados obrigatórios do RGPS a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS.
A meu ver, a prova dos autos é convergente, no sentido de enquadrar o Sr. Ordeli
como contribuinte individual, prestador de serviços à Naratex, sobretudo por estar lastreada em
declarações firmadas pelo próprio Sr. Ordeli, conforme bem pontuado pela fiscalização:
[...] Em entrevista realizada junto ao Sr. Ordeli, em 30//09/2009, o mesmo declarou que
faz a administração da Naratex, que tem procuração para exercer esta atividade e se
considera proprietário da empresa. Foi lavrado Termo de Constatação onde constam as
perguntas e as respostas do Sr. Ordeli na referida entrevista (cópia em anexo). Também
consta em anexo procuração emitida pela Naratex em favor do Sr. Ordelli.
(...)
Na entrevista acima citada, o Sr. Ordeli afirmou ainda que pelos serviços prestados à
Naratex não recebe qualquer remuneração desta. Por outro lado, atestou que entre suas
atribuições como empregado da Carrara esta o gerenciamento da Naratex e ainda que
despesas de transportes, alimentação, estadia, entre outros, decorrentes de suas viagens
entre Rio Negro e Indaial, são financiadas pela Carrara.
Não há, pois, que se falar que a relação entre o Sr. Ordeli e o sujeito passivo seria
apenas de “natureza civil”, conforme pretende o recorrente, eis que o conjunto probatório nos
autos, a meu ver, aponta no sentido de que havia, efetivamente, a prática de diversos serviços à
Naratex, ligados à sua administração. A propósito, conforme relatado pela fiscalização, o próprio
Sr. Ordeli se identificou, durante o procedimento fiscal, como gerente da Naratex (e-fl. 18).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004154/2009-81

E, ainda, no tocante à “proteção constitucional das micro e pequenas empresas”,
arguida pelo recorrente, entendo não é possível invocá-la para legitimar o descumprimento das
obrigações tributárias que lhe recaem por força da legislação.
A propósito, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Destaca-se, ainda, que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. Nesses termos, dispõe o art. 113, § 2o
do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Dessa forma, entendo que agiu corretamente a fiscalização, ao enquadrar o Sr.
Ordeli como segurado contribuinte individual, na figura de administrador/gerente da Naratex,
motivo pelo qual, a remuneração correspondente aos serviços prestados, supostamente paga pela
Carrara, deveria constar da folha de pagamento da Naratex.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004154/2009-81

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital